Tribunal: TJSP
Processo: 1005649-79.2021.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
RESTITUIÇÃO DE VALOR C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Insurgência das rés.

CONTRATO BANCÁRIO. A autora admite ter celebrado o contrato no 327046594-5, mas questiona a legalidade do segundo, sob no 328732936-5. De acordo com a requerente, a funcionária da corré, correspondente da instituição financeira, solicitou que retornasse à loja para assinar novamente o

Ementa:
RESTITUIÇÃO DE VALOR C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Insurgência das rés.

CONTRATO BANCÁRIO. A autora admite ter celebrado o contrato no 327046594-5, mas questiona a legalidade do segundo, sob no 328732936-5. De acordo com a requerente, a funcionária da corré, correspondente da instituição financeira, solicitou que retornasse à loja para assinar novamente o contrato em razão de erro na digitação do primeiro. Estranha-se o fato de a autora ter recebido telefonema de alguém que se identificou como funcionária da requerida, solicitando que retornasse à loja para assinar novamente o contrato. Os contratos foram celebrados com meses de diferença. O contrato identificado pelo no 328732936-5, no valor de R$4.268,08, creditado no dia 12/08/2019, teve a primeira parcela debitada em setembro do ano 2019, ao passo que aquele que admite ter celebrado, sob no 327046594-5, datado em 14/05/2019, teve a primeira parcela debitada em junho do ano 2019. Requerida que ter-se-ia comprometido a cancelar o contrato questionado mediante a devolução do valor. Requerente que teria entregado o valor à funcionária da correspondente da casa bancária, que lhe acompanhou à agência para o saque. O extrato comprova o crédito no dia 12/08/2019, mas não há evidências de que tenha sido restituído. A autora não indicou a conta receptora de tais valores, tampouco trouxe aos autos os comprovantes de transferência ou de pagamento. Requerente que sequer indicou o beneficiário da conta destinatária. O boletim de ocorrência, datado em 12/02/2020, contém informações unilaterais, que não encontram ressonância nos elementos trazidos. Os prints colacionados, de conversas extraídas de aplicativo, datadas a partir de julho do ano 2020, também não identificam a pessoa denominada Simone, tampouco os números do telefone dos interlocutores. Não há como afirmar que os contratos não foram celebrados, já que a autora admitiu tê-los assinado, além de receber respectivos créditos. A insuficiência probatória não pode ser suprida pelo instituto da responsabilidade objetiva. Autora que não fica eximida do ônus de comprovar minimamente fato constitutivo de seu direito. Sentença reformada. Recursos providos.